Tribunal: TJPA
Processo: 0001236-67.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001236-67.2009.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLAVIO SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA DESEMPENHAREM A FUNÇÃO DE BRAÇAL A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONDUTA APONTADA COMO INSERIDA NA PREVISÃO DO ART. 11, V DA LEI Nº 8.429/92, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001236-67.2009.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

APELADO: OLÁVIO SILVA ROCHA

ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO JUNIOR (OAB/PA 7.039)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Parquet
contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

Em síntese, o recorrente sustentou que o apelado realizando a contratação de servidores temporários, para desempenharem a função de Braçal, em detrimento de candidatos aprovado em concurso público para tal cargo, descumpriu o TAC outrora firmado violando os princípios basilares da administração pública, pelo que restou incurso na previsão do art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92.

Conclusivamente, requereu o provimento deste recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial reconhecendo a prática de ato improbo pelo apelado.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça embasada na Recomendação nº 34/2016 do CNMP entendeu prescindível nova manifestação ministerial ratificando os termos do apelo interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Segundo declinado na petição inicial as 07 (sete) contratações precárias se deram pelo período de 03 a quatro meses, período que evidentemente não está superior àquele consignado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPT (12 meses) - Cláusula 3ª (ID 2880017 – Pág. 13), ademais dentro do prazo legal previsto na Lei nº 286/95, que alterou a Lei nº 250/93.

Chama atenção que o próprio autor da ação aduziu que tais contratações se deram sob o argumento de empreender a substituição de servidores efetivos que se encontravam afastados em hipóteses de licenças, seja de interesse particular, saúde ou prêmio.

Ora, ainda que o
Parquet
discorde de tal fundamento, especialmente por entender que esses casos de afastamento não ensejam situações excepcionais a justificar tal espécie de contratação, certo é que a mera irregularidade na realização das contratações precárias embasadas na legislação municipal está longe de evidenciar o dolo específico exigido no ato de improbidade previsto no inciso V, do art. 11 da Lei nº 8.429/92, cuja redação original, vigente à época dos fatos, plasmava a conduta de frustrar a licitude de concurso público, o que evidentemente não houve, bastando lembrar que não foi pleiteada a anulação do concurso público mencionado na peça de ingresso, realizado no ano de 2007, o qual obviamente não constituiu no objeto da ação.

Sobre o tema trago jugado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO.

1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.

2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

5.
Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese
:

"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública."

6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado.

7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Essa conclusão apenas se avulta em razão da recente alteração empreendida na LIA pela Lei nº 14.230/2021, inclusive alterando substancialmente a redação do inciso V, do art. 11, senão vejamos
:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

V - frustrar a licitude de concurso público
;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Não é necessário grande esforço cognitivo para perceber que o legislador optou por modificar a conduta caracterizadora do ato improbo, no sentido de exigir, relativamente aos concurso públicos, que a ofensa aos princípios da administração pública necessariamente implique na frustração do caráter concorrencial de chamamento ou procedimento licitatório, inclusive com vistas a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, circunstâncias não demostradas na espécie pelo autor da ação civil pública.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023